Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-33.2022.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002467-33.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LOURIVAL LEAO SOARES - CPF: 535.514.001-72 (RECORRENTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MENDES LIMA - CPF: 036.329.821-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIRENE GOMES MOREIRA - CPF: 019.178.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 007.929.201-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SILVA DA SOUZA - CPF: 044.946.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANO LOPES DE SOUZA - CPF: 931.823.921-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PERELIMIANRES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1. INTEMPESTIVIDADE
DESTE
RECURSO. ALEGADA PRECLUSÃO DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA TÉCNICA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
QUE RATIFICOU
AS RAZÕES APRESENTADAS PELO ADVOGADO DATIVO NO PRAZO ESTIPULADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO TEMPESTIVO.
MÉRITO:
2.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO
AO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. 3.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. TESTEMUNHAS ATESTAM QUE A VÍTIMA ESTAVA DESARMADA. NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E
ANIMUS DEFENDENDI
NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
4.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE HOMICÍIDIO QUALIFICADO
PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SUPOSTA AUSÊNCIA
DA
INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL.
5.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS
REFERIDAS
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE QUALIFICAM O DELITO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE DEFESA
DATIVA
POR DEFENSORIA PÚBLICA. FIM DA ATUAÇÃO APÓS PRONÚNCIA. RECURSO INTERPOSTO SEM LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
7. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A preliminar de intempestividade do recurso foi rejeitada, pois, ao assumir a defesa técnica do recorrente, conforme determinação do magistrado, a Defensoria Pública respeitou o prazo para a interposição do recurso e ratificou as razões recursais apresentadas pelo advogado dativo. Assim, a interposição
deste
recurso é considerada tempestiva.

2. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação
aos
fato
s
que lhe
são
imputado
s
, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413
do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

3.
A excludente de ilicitude da legítima defesa exige comprovação de agressão injusta e iminente, bem como a necessidade e proporcionalidade dos meios utilizados.
Logo, a
ausência dessas evidências, somada ao fato de que testemunhas confirmam que a vítima estava desarmada, impede o reconhecimento da legítima defesa.

4.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe

a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio
in dubio pro
societate
.

5.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena,
é imperativa

a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
da Constituição Federal.

6.
A interposição de recurso em sentido estrito por advogado dativo, sem legitimidade após a sentença de pronúncia, torna inviável o arbitramento de novos honorários em seu favor.

7. Preliminar não acolhida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Lourival Leão Soares
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002467-33.8.110049, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 217657563, postula: (i) sua despronúncia do crime de homicídio qualificado, sob o argumento da insuficiência probatória;
e,
subsidiariamente
:
(
ii
)
o reconhecimento da excludente de ilicitude em razão da legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
;
(
iii
) a desclassificação
do crime primeiramente citado
para lesão corporal seguida de morte; (
iv
) o afastamento das qualificadoras; e (v) o arbitramento de honorários
ao advogado
dativ
o
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 217657574,
sustenta,
preliminarmente
,

a intempestividade
d
o recurso defensivo alegando

que
o advogado dativo teria interposto o recurso após o
fim do
prazo recursal. E, no mérito
,
pugn
a
pelo
desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 226503199, manifesta-se pelo não conhecimento
deste
recurso
.

E
, no mérito, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade das razões recursais
de Lourival Leão

O Ministério Público, nas
contrarrazões recursais constantes no ID 217657574, suscitou, em
sede
preliminar, a impossibilidade de se apreciar as teses sustentadas no recurso de
fensivo
em decorrência da extemporaneidade das suas razões
recursais
.

Sem razão, no entanto, o
órgão acusador
.

É sabido que, no processo penal, o prazo previsto em lei para a interposição do
r
ecurso em
s
entido
e
strito é de 5 (cinco) dias, nos termos do art
. 586 do Código de Processo Penal, o qual deverá ser contado da data da última intimação, seja do acusado ou de seu defensor, consoante inteligência do art. 798, §5o, do Código de Processo Penal e da Súmula n. 710 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda acerca do assunto, c
u
mpre ressaltar que, para a contagem dos prazos processuais penais, exclui-se o dia do começo
e

inclu
i
-se
o dia do vencimento, prorrogando-o para o primeiro dia útil imediato caso termine em
sábado, domingo ou feriado (art.
798, § 1o e §

3o, do Código de Processo Penal).

Na espécie
,

a
sentença de pronúncia
foi publicada
18 de dezembro de 2023 e o recorrente foi intimado pessoalmente no dia 26 de janeiro de
2024, conforme

se infere da
certidão
exteriorizada no
ID
217657561
,
tendo na
oportunidade
, Lourival Leão, informado

que não
tinha
condições de constituir advogado e
, por isso,
solicitou auxílio da Defensoria Pública.

É imperativo
esclarecer
, ademais,
que o
prolator
na sentença de pronúncia determinou que
,
em razão de a Defensoria Pública ter se instalado na Comarca de Vila Rica, o advogado dativo não mais patrocinaria a
defesa do
recorrente
, passando tal encargo àquela instituição. No entanto, mesmo
que
tal situação
tenha
sido registrada na
ata da assentada
, o advogado dativo
Wellitjon
Bonfim Pereira Feitoza
,

que vinha patrocinando a defesa
de
Lourival Leão até
a audiência de instrução
,
apresentou as razões recursais no dia
18 de fevereiro de 2024
.

O
Ministério Público
,
na petição vista no ID
217657570
,

solicitou que os autos fossem encaminhados
à
Defensoria Pública para
se
manifesta
r
acerca da ratificação ou não do recurso em sentido estrito interposto.
A
Defensoria Pública
, por sua vez,
tomou conhecimento da sentença de pronúncia em 2 de junho de 2024,
data na qual
ratificou as razões do recurso interposto pelo advogado dativo, não havendo
, pois, como se
falar em intempestividade, porquanto nem o advogado dativo e nem
o
presentante

da Defensoria
Pública tinha
m
sido intimados pessoalmente dos termos da sentença de pronúncia.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID 217657478, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01
– Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 30 de novembro de 2022, por volta das 11hrs, em estabelecimento comercial denominado “Bar da Lúcia”, localizado na Vila Santa Clara, Bairro Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu/MT, o denunciado
LOURIVAL LEÃO SOARES
,
portava e transportava
01 (um) revólver calibre .38 e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

FATO 02
– Infere-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo alhures mencionado, o acusado
LOURIVAL
LEÃO SOARES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi,
por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifou a vida de
Ivano
Lopes de Souza, mediante disparo de arma de fogo, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado no ID. 106295319, págs. 01/05.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima e a testemunha
Lucirene
se deslocaram com o denunciado até o “Bar da Lúcia”, oportunidade em que o acusado, dentro do veículo Fiat/Pálio, cor branca, Placa NLM9372/MT, portou e transportou arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização legal ou regulamentar, tratando-se de um revólver Taurus, calibre .38, número PK466527.

Infere-se dos autos que, já próximo de irem embora do bar, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão, tendo em vista que o ofendido havia recebido elogios de
Lucirene
, companheira do acusado. Diante da situação, ele disse que iria até o seu veículo para buscar uma arma e se retirou do local em direção ao carro.

É dos autos que, quando o denunciado retornou, continuou a discussão com a vítima, oportunidade em que ela disse: “seja homem então e atira em mim”. Diante disso, o acusado, em determinado momento passou por trás de
Ivano
e realizou um disparou em suas costas, causando-lhe sua morte, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado no ID. 106295319, págs. 01/05.

Evidencia-se dos autos que, após o ocorrido, o denunciado arrastou e colocou o ofendido dentro do seu veículo, já sem sinais vitais, sob a alegação de que o levaria para o hospital localizado no município de Santa Cruz do Xingu/MT. Ocorre que, nesse intervalo de tempo, a testemunha
Marcilene

compareceu ao local dos fatos e percebeu que o corpo estava morto, todavia foi impedida pelo acusado de prestar apoio.

Ocorre que, embora o acusado tenha dito que levaria a vítima para o hospital, ficou percorrendo as ruas da comunidade Santa Clara, sempre portando e transportando o revólver calibre .38, à procura do que fazer naquela situação. Sendo assim, parou o veículo para realizar uma ligação, ocasião em que foi abordado pela guarnição da polícia militar.

Sobressai dos autos que o denunciado foi questionado pelos policiais militares o motivo de sua camiseta estar rasgada e suja de sangue, ocasião em que ele confessou ter efetuado um disparo de arma de fogo no ofendido em virtude de um desentendimento entre eles. Diante disso, fora realizada busca veicular no automóvel, ocasião em que encontraram a vítima no banco dianteiro sem sinais vitais e a arma de fogo utilizada para o cometimento do delito.

O auto de exame de eficiência da arma de fogo bem comprova e confirma eficácia e a potencialidade lesiva do artefato de fogo
encontrado e aprendido pela polícia militar, conforme ID. 105981414, pág. 01/02.

Ressalta-se que o Laudo Pericial de Necropsia de ID. 106295319, págs. 01/05, constatou que a causa da morte da vítima se deu por choque hipovolêmico, decorrente de ferimento perfuro-contuso, provocado por projetil de arma de fogo efetuado pelas costas do ofendido.

Afigura-se presente o
motivo fútil
na conduta do denunciado, uma vez que este ceifou a vida do ofendido
Ivano
apenas porque tiveram uma discussão pretérita banal, bem como
é inegável a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima
, pois o acusado praticou o ato sem que a vítima pudesse reagir, uma vez que efetuou os disparos pelas costas.

[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 217657432); e laudo pericial (ID 217657476); bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito
a
autoria
delitiva
, há suficientes indícios que Lourival Leão Soares praticou o crime doloso contra a vida
de
Ivano
Lopes de Souza, consoante
está narrado

n
a peça acusatória.

O
recorrente, quando foi ouvido
na
fase administrativa, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, todavia, e
m juízo,
ele
confessou a autoria do crime, narrando que houve uma discussão
entre ele e o ofendido,

cerca de
cinco
dias antes
. Lourival Leão disse, também, que
no dia dos fatos
estava no mesmo bar
onde se encontrava

Ivano
,
motivo pelo
qual resolveu

pedir
desculpas
ao ofendido
, depois disso
,
sentou-se na mes a dele. Pouco depois, Ivano

o chamou
para conversar, acusando-o de ser
“um covarde, não era homem não”
,
ameaçando matá-lo.

Lourival
Leão

assevera
, também, que
quando
se levantou
da cadeira,
Ivano
tentou pegar sua camisa, rasgando-a e deixando marcas.
O recorrente
relatou
, ainda,
que, enquanto se dirigia ao carro,
a vítima
o provocou, dizendo que se ele fosse homem, o mataria
;

e
ao retornar do carro com a arma, disparou contra a vítima. Por fim, afirm
ou
q
ue
o ofendido
portava um canivete no momento dos fatos.

A testemunha Cleber Mendes Lima, em seu depoimento em juízo, relatou que estavam ingerindo bebidas alcoólicas
no Bar da Lúcia
há algum tempo quando, em determinado momento, a
mulher
de Lourival
Leão
afirmou que
Ivano
era “gostoso”.
D
iante dessa situação, o recorrente declarou que iria atirar
no ofendido
,
dirigiu
-se
até o carro para buscar a arma, posicionou-se atrás
do ofendido e
disparou um único tiro nas costas da vítima.

Em juízo, a testemunha
Marcilene
Soares, técnica de enfermagem, relatou que foi chamada por Cleber para ser informada sobre o ocorrido. Ao chegar ao local, tomou conhecimento dos fatos e observou a vítima à distância, deitada no chão, aparentando já estar sem vida.
Diante disso,
Marcilene
perguntou se poderia examinar
o

ofendido
e um senhor respondeu que sim, mas
o recorrente
logo colocou a vítima no carro dizendo que prestaria socorro.

A
informante
Lucirene
Gomes Moreira,
convivente de Lourival
Leão
,
ao depor perante a autoridade judicial, relatou que a vítima e o recorr
ente estavam conversando sobre “assuntos passados”
, o que desencadeou uma discussão envolvendo um motosserra.
Lucirene

afirmou, ainda, que
não se lembra se a briga teve origem
por
ciúmes ou
por
algo que ela tenha dito
.
Lucirene
disse, outrossim, que
após a
discussão
,
Ivano

teria
ameaç
ado
matar
Lourival
Leão
,
que
não estava armado
naquele
momento. Em seguida, Lourival
Leão
foi até o carro buscar a arma
,
tendo
, a informante,

tentado
impedi
-lo;

acrescentando
,
ademais, que
embora não tenha visto
o recorrente
dispar
ar a arma
, ouviu
o estampido, e que tudo
ocorreu muito rápido.

Dess
e

modo
, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a
embasar a sentença que
pron
unciou
o recorrente, não havendo, por conseguinte, como acolher o pleito defensivo
visando
ser
despron
unciado
, na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada
à sua pessoa
.

Logo, considerando a existência de indícios de que o recorrente possa ter participação no
crime

de homicídio qualificado
narrado na denúncia, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto de provas produzidas, o que só pode ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, eis que é o juízo competente para apreciar a matéria.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP). (
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO,
relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021)

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
,
quando
as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

O
recorrente pleite
ou
, ademais,
a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte,
sustentando a tese
de legítima defesa
,
afirmando que
“
não agiu com o intuito de ceifar a vida da vítima, pelo contrário, foi forçado a repelir o injusto mau a ele causado, usando-se dos recursos que lhe estavam sob o alcance”
.

Com efeito, o fato de a vítima estar desarmada e possivelmente ter ameaçado
o recorrente
, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese,
são
necessári
os:
a comprovação da injustiça e da atualidade da suposta agressão perpetrada contra
ele
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi
(art. 25 do Código Penal).

Entretanto,
nestes autos, não
existem provas seguras e incontroversas, de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

De fato
, conforme
foi
dito
linhas volvidas,
o recorrente
afirm
ou
que foi ameaçado pel
o

ofendido
,
que
portava um canivete e rasgou
a
camisa
daquele
ao levantar-se da cadeira,
atitude, essa,
que deixou marcas
no
corpo

de Lourival Leão
. Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo afirma
ram
que
a

vítima

não portava arma alguma
, tampouco
houve

briga
entre
os dois
antes do disparo de arma de fogo que ceifou a vida
de
Ivano
.

Sendo a
ssim, d
iante
dessas
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que

não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porqu
e
, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer
que
persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

No
que alude à
d
esclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte
, embora o apelante tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que
, mais uma vez,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, em
juízo,
conforme acima foi
asseverado,
recorrente
confessou a prática delitiva, afirmando que disparou um único tiro na vítima, porque precisava se defender de ameaças de morte e da agressão física que se iniciaram após
um
atrito verbal
.

Todavia
, tal situação fática não foi comprovada
induvidosamente na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa
do recorrente
, dando conta de que ele foi atacado – verbal e fisicamente – e precisou se defender, de maneira que não tinha intenção de ceifar a vida
de
Ivano
;
e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das informantes, da testemunha e do laudo pericial, dando conta de que

Lourival Leão

se
muniu
com uma arma
de fogo
e, de maneira sorrateira, atacou o ofendido no momento em que
este
estava distraído.

Dessa forma
, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, à luz das peculiaridades do caso concreto não se pode afirmar, com a robustez necessária, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal seguida de morte.

S
obre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
TESES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. INCERTEZA QUANTO À INTENÇÃO DE MATAR. DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR E QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da inexistência de animus necandi.

In
casu
, inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença, com o fito de absolver sumariamente o acusado, ou declarar a desclassificação da conduta incriminada para lesão corporal, eis, que reconhecidos os indícios suficientes da autoria delitiva imputada, provada a existência do crime e ainda, demonstrada a impossibilidade de superação de dúvida do juiz singular quanto à intenção de matar, circunstâncias, que exigem o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença
.

(N.U 0006023-32.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23.11.2022 e publicado no DJE de 30.11.2022)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
2. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
– RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta desclassificação do delito só se justifica quando a ausência do animus necandi estiver cabalmente comprovada, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do in dubio
pro

societate
.

3. Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do emprego de meio cruel, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1000494-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16.06.2021 e publicado no
DJe
de 23.06.2021
)

Destacamos

O
recorrente requer
, também,
a extirpação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para enfrentar
a última
tese
do recorrente
, é de bom alvitre
a transcrição destes
fragmentos da sentença
de pronúncia:

[...]
Encerrada a instrução probatória, concluo que a materialidade do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal restou provada, conforme se extrai pelo auto de prisão em flagrante (ID. 105981407), boletim de ocorrência - no: 2022.331476 (ID. 105981408), termo de exibição e apreensão no 2022.16.474274 (ID. 105981411), auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID. 105981414), foto
do CPF da vítima, cartão de vacina e foto da vítima morta (ID. 105981421 e ID. 105981422), relatório policial (ID. 105982205), laudo pericial no 320.2.06.2022.013375-01 (ID. 106295318) e o exame de necropsia (ID. 106295319), bem como, pela prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria delitiva prevista no artigo 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal,
concluo que restaram comprovados indícios suficientes para subsidiar decisão de pronúncia nos termos da inicial proposta, visto que o denunciado em sede policial e judicial confessou os fatos, narrando que matou a vítima após uma discussão.
Corroborando com a confissão do réu temos
a testemunha
Lucirene
, convivente de Lourival, que em seu interrogatório afirmou que no dia dos fatos o acusado e vítima começaram a discutir, contudo, não sabe o motivo, apenas alegou que se tratava de assunto já passado, e em determinado momento escutou a vítima disser “eu mato”, e seu companheiro responder “ah,
tu mata
?”. Ademais, logo após o início das discussões, Lourival foi até seu veículo e sacou seu revólver Taurus, calibre.38 e disparou contra a vítima, atingindo-a pelas costas, causando as lesões descritas no exame de necropsia de ID 106295319, que foram a causa da sua morte.
Além disso, denota-se que a testemunha
Marcilene
, em sede judicial, relatou que na data dos fatos foi até o local após ser informada que lá havia um homem ferido. Narrou também que quando chegou avistou Lourival arrastando o corpo da vítima para o interior de um veículo, colocando-o de cabeça para baixo, e não permitiu que a testemunha, que é técnica de enfermagem, examinasse a vítima. Ao ser indagado, a testemunha afirmou que não pode examinar a vítima, mas que
a mesma
aparentava já estar sem vida.

Assim, por tais razões, entendo presentes os índicos de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao Denunciado; posto que, o artigo 413 do Código de Processo Penal, em seu caput, prevê expressamente, que se o Juiz se convencer da materialidade do fato, diga-se, da existência de um crime contra a vida, e presentes os indícios de autoria ou participação, deverá pronunciar o Acusado.

Por outro giro, afasto as teses defensivas, vez que, como sabido de todos, nesta primeira fase – judicium
acusationis
– o princípio in dubio
pro

societate
recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, tarefa a ser desempenhado pelos Jurados. Em que pese à defesa alegar que a parte ré somente agiu para repelir a injusta agressão por parte da vítima, observa-se que tal fato não restou comprovado.
Ademais, em relação à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e motivo que dificultou a defesa da vítima, entendo que nesse momento inexiste provas suficientes para afastar as qualificadoras, posto que nesta fase é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente descabida, o que não é o
caso em testilha, devendo vigorar o princípio acima mencionado.

Impende destacar ainda, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no presente caso a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal, considerando que não convém desconsiderá-las sem antes de tudo, em vista do princípio
pro

societate
, o Nobre Conselho de Sentença verificar sua aplicabilidade ou não, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex
vi:

[...]

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria em face do Denunciado, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos. [...]

Destacamos

Constata-se
, portanto,
que o
terceiro

pleito do
recorrente não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas
causas
quali
tativas
restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

No
que se refere ao motivo fútil, colhe-se dos elementos de convicção produzidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que, a informante
Lucirene
Gomes Moreira, afirmou em seu depoimento que o motivo provável do homicídio foi uma discussão que
que o recorrente e a vítima
tiveram momentos antes
da ocorrência do crime
,
daí por que estão presentes os elementos
necessários
para
a
man
u
te
nção

d
a referida qualificadora, vez que evidenciam que o crime pode ter sido cometido por algo
de somenos importância
.

Ademais,
cumpre consignar que a prova destes autos aponta indícios de que o recorrente, em tese, sentiu-se irritado
com o ofendido,
e em razão desse sentimento, executou-
o
com um disparo de arma de fogo nas costas, tornando a conduta praticada
por
Lourival Leão
ainda mais reprovável e autoriza
dora da
incidência da agravante do motivo fútil.

A
liás, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, a referida qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua aplicação.
Além do mais
,
é competência do Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Diante disso
,
não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve ela ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema
, conforme decidiu o Superior
Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio
pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
9/6/2015).

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(
AgInt
no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018).

4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.3.2024,
DJe
de 7.3.2024.)
Destacamos

E
, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se pode falar em
sua
exclusão,
uma vez que o
ofendido foi atingido por um disparo de arma de fogo quando estava sentado, de costas para o recorrente,
tendo a bala
atingindo-o por trás, sem
que

pudesse
esboçar qualquer movimento de defesa.

Do que foi exposto,
é
mister
reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
, haja vista o
modus operandi,

supostamente
, utilizado pelo recorrente na execução do delito
pelo qual foi pronunciado. Ademais,
impo
rta
destacar

que,
conquanto
deva ser reconhecido que a suposta existência de animosidade entre Lourival
Leão
e
Ivano
, autorizasse concluir que
este
poderia esperar uma represália daquele, no caso destes autos, não há como se afastar
a qualificadora do
emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente
pode ocorrer em casos extremos. Isso sem contar, tal
como
foi afirmado linhas volvidas, que
o
crime
o crime foi,
em tese
,
perpetrado pelas costas do ofendido, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida
causa
quali
tativa
é manifestamente improcedente.

Ainda acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Sendo assim
, por se tratar de decisão de pronúncia
;
e, havendo no contexto fático-probatório
,
indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção
de ambas
para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença,
juíz
o
natural da causa.

Por conta disso,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter,
tal como já asserido
linhas
volvidas
, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Finalmente
, não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, no que se refere a apresentação das razões deste recurso
, porquanto da
análise da sentença de pronúncia
depreende-se
que o magistrado estabeleceu que a Defensoria Pública, em razão de ter se instalado na comarca, patrocinaria a defesa técnica de Lourival
Leão
, de forma em que os advogados dativos que haviam atuado até a sentença de pronúncia receberiam seus devidos honorários advocatícios, encerrando a atuação de ambos no processo.

Nesse contexto
, não
se deve
cogitar
em arbitramento de honorários, porqu
e

o
advogado
Wellitjon
Bonfim Pereira Feitoza
ao
interp
or
o presente
recurso em sentido estrito
não levou em consideração que a
legitimidade
para realizar tal ato
era
da Defensoria Pública a partir
do encerramento da instrução processual
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Lourival
Leão Soares
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vila Rica, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024